Tribunal: TJMT
Processo: 1023385-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023385-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), GHILHERME HENRIQUE INACIO - CPF: 073.056.921-74 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DIONIZIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 003.374.341-07 (VÍTIMA), SARA ESPINOSA SANTOS - CPF: 047.555.231-84 (VÍTIMA), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), WESLEN BASTO DE SOUZA - CPF: 068.236.261-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE: GHILHERME HENRIQUE INACIO

EMENTA:

HABEAS CORPUS – POSSE, AQUISIÇÃO, TRANSPORTE OU FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO NA REGIÃO DE JUARA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE SER MANTIDO PRESO CASO SEJA CONDENADO EM RAZÃO DA PENA FINAL SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS

- 3. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sendo no caso dos autos a segregação fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes evidenciado pelo
modus operandi
do delito, que decorreu com extrema violência e restrição da liberdade das vítimas.

As balizas estreitas do
mandamus
constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, caso haja condenação ao final da persecução criminal, em razão das características presentes do segregado, que recomendam a inibição de sua liberdade provisória.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE: GHILHERME HENRIQUE INACIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Felipe Carlos Almeida, em favor de
Guilherme Henrique Inácio
, apontando como autoridade coatora o Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
17 de novembro de 2021
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatada nos autos registrados sob o n. 1005973-62.2021.8.11.0013, em razão da suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal)

O impetrante assevera que a autoridade acoimada de coatora
não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente,
uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi indeferido em plantão judicial.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora, esclarecendo as razões da necessidade da prisão e relatando que foi oferecida a denúncia (autos de n. 1006167-62.2021.8.11.0013) em desfavor do paciente.

Em seu
parecer
, a douta Procuradora de Justiça, Dra Rosana Marra, manifesta pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022